Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713047-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 24a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 07/07 até 14/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora